Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA. COINCIDÊNCIA DE DATAS ENTRE CERTAMES. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para remarcação de perícia médica em concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), marcada para a mesma data da prova objetiva de outro certame, promovido pelo Ministério Público da União (MPU).
2. A parte recorrente alegou que a coincidência inviabilizaria sua participação em ambas as etapas e que a remarcação não violaria a isonomia entre os candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a remarcação de perícia médica em concurso público em razão de coincidência de datas com etapa de outro certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O edital do concurso da EBSERH não prevê a possibilidade de segunda chamada para a perícia médica, estabelecendo expressamente a eliminação do candidato que não comparecer à etapa.
5. A jurisprudência do STF, no RE 630.733, firmou entendimento de que não há direito subjetivo à remarcação de etapas de concurso público, salvo previsão expressa no edital.
6. A flexibilização das regras editalícias, especialmente em sede de cognição sumária, violaria os princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.